Tribunal: TJMT
Processo: 0000338-72.2015.8.11.0096
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO
ALEXANDRE GRANOSKI

Número do Protocolo: 141612/2017
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – ERRO DE PREENCHIMENTO — TRANSPORTE DE MADEIRA – DANO AMBIENTAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.
Mera irregularidade no preenchimento da Autorização para Transporte de Produtos Florestais (ATPF), passível de saneamento administrativamente, não constitui infração ambiental.
Sentença ratificada.

INTERESSADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO
ALEXANDRE GRANOSKI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 338-72.2015.8.11.0096, código n.º 75028, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Alexandre Granoski -EPP, julgou improcedente o pedido formulado à inicial diante da inexistência de comprovação de dano ambiental.
A ação foi proposta em virtude do Auto de Inspeção nº 123405, lavrado em 04/07/2008, em que, após vistoria em um caminhão de transporte de madeiras, o agente ambiental identificou uma “divergência de espécies”, anulando a guia que acompanhava o transporte, visto estar em desacordo com o Decreto Estadual n.º 8.191/2008.
Em suas contrarrazões, o requerido pugnou pela inexistência de infração ambiental, uma vez que se tratava de mero erro material no preenchimento da nota fiscal e da Guia Florestal no que se refere à nomenclatura da madeira, o qual foi corrigido.
No mérito, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos por não estar comprovado dano ambiental.
A Procuradoria Geral de Justiça manifesta às fls. 09/10 pela ratificação da decisão em reexame.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 338-72.2015.8.11.0096, código n.º 75028, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Alexandre Granoski -EPP, julgou improcedente o pedido formulado à inicial diante da inexistência de comprovação de dano ambiental.
Denota-se dos autos que no dia 04 de julho de 2008, os técnicos do INDEA/MT constataram que a empresa requerida comercializou e transportou 10.598 m2 da essência Rapanea Lactevirens (Canelão) conforme nota fiscal n°. 099 e GF3 n°. 880. Todavia, através de uma vistoria, ficou constatado que a espécie de madeira transportada possui o nome científico de Ocotea sp e não Rapanea Lactevirens.
Assim, indo a desencontro com a legislação ambiental vigente, a guia que acompanhava o transporte da madeira foi anulada em virtude da “divergência de espécies”.
Apresentada Ação Civil Pública em desfavor do requerido o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos por não estar comprovado dano ambiental.
A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”
O § 3 o do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Ademais, aquele que possui o papel de poluidor tem a obrigação, independente da existência de culpa, e de forma objetiva, a indenizar ou repara os danos provocados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade, sem óbices a aplicação de outras penalidades. Assim prevê o § 1º, art. 14 da Lei nº 6.938/1981 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Vejamos:
Art 14 - [...]
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”
Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.
Observa-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.
Da análise dos autos, verifico que a presente ação tem por base um auto de infração ambiental lavrado com fundamento no transporte irregular de madeira pelo requerido.
Segundo se extrai do Auto de Inspeção nº 123405, a irregularidade constituiu na “divergência de espécies”, já que o nome da madeira lançada na nota fiscal e na Guia Florestal foi Rapanea Lactevirens (Canelão) e não o nome Ocotea sp em conformidade com o Decreto 8.191/2006, circunstância em que, ao entendimento do parquet, configurou dano ambiental.
Acertadamente o ato sentencial não lhe concedeu razão.
Isso porque, de simples leitura da peça exordial e seus demais documentos, não há que se falar em “divergência de espécies”, pois se trata da mesma madeira, o equívoco se encontra na indicação do seu nome científico, uma vez que não foi usada a denominação estabelecida pelo Decreto Estadual n.º 8.191/2006.
Tanto Rapanea Lactevirens, quanto Ocotea sp correspondem a madeira transportada “Canelão”, todavia, o Decreto Estadual n.º 8.191/2006 uniformizou as nomenclaturas da espécies de madeiras no âmbito da gestão ambiental do Estado de Mato Grosso, passando o “Canelão” ser denominado cientificamente apenas de Ocotea sp.
Aliás, verifica-se que na indicação do nome popular da essência, na Guia Florestal e na nota fiscal, encontra-se a mesma denominação popular prevista no decreto supracitado (Canelão), o que só reforça o caráter meramente formal da irregularidade, não configurando qualquer dano ambiental, já que o transporte da essência era acompanhado da documentação exigida pelos órgãos de fiscalização ambiental.
Nesse sentido já tem decidido outros tribunais pátrios, como é o caso do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, in verbis:
“APELAÇÃO CIVIL. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NÃO CONFIGURADA. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DOCUMENTO. MERA IRREGULARIDADE. ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia em apurar se os Autos de Infração nos 519910 e 519911, série "D", lavrados pelo IBAMA, em desfavor da autora, impondo-lhe penalidade de multa no valor de R$40.000,00, foram expedidos sem a devida observância da legislação de regência e da regularidade necessária, sendo passíveis de anulação.
2. Não ficou caracterizado que a autora não tinha licença outorgada pela autoridade competente, ou que se a tivesse não fosse autentica, segundo confirmação pelos sistemas de controle eletrônico, oficiais, tampouco que a origem da madeira, ou sua extração apresentasse irregularidade ou ausência de autorização pelos órgãos competentes. Na verdade, o que apontam os relatórios e pareceres dos órgãos e agentes do IBAMA (Relatório de Fiscalização/Vistoria de fl. 254 - Contraditas de fls. 309 e 401 - Parecer DIJUR de fls. 319/321), é que a autora tinha todos os documentos, mas que havia erro em seu preenchimento.
3. Em todos os documentos expedidos pelo IBAMA não há qualquer menção à ocorrência das ilegalidades ou irregularidades que justificariam a aplicação das sanções enumeradas nos dispositivos de lei que fundamentam os autos de infração. O que se constatou foi apenas o erro no preenchimento do DOF, o que configura mera irregularidade e não a ausência de autorização ou licença, o que não justifica a emissão dos autos de infração, por infração ambiental.
4. Assim, não há como não reconhecer a ilegalidade e a irregularidade dos Autos de Infração nos 519910 e 519911, série "D", emitidos pelo IBAMA contra a AU2X COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
5. Nega-se provimento à apelação do IBAMA, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
(negritei) (ApCiv - 1591588/SP, DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, SEXTA TURMA, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).
Assim, a mera irregularidade no preenchimento da nota fiscal e da Guia Florestal, como no presente caso, não configura infração ambiental.
Nesse cenário, uma vez que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de demonstrar efetiva ocorrência de dano ambiental, não há falar em reparação in natura, ou mesmo em indenização por dano ambiental ou moral coletivo.
Desta forma, estando em consonância com os entendimentos dos tribunais pátrios e a norma cogente, a sentença em reexame não carece de reparos.
Com essas considerações, RATIFICO o ato sentencial em reexame.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR